Tribunal: TCU
Processo: 007.575/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3992/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.575/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Nunes Pereira (XXX.694.076-XX); Antonio Maciel Ribeiro Cardoso (XXX.179.026-XX); Deborah de Farias Lelis (XXX.815.546-XX); Denise Mendes Santos (XXX.985.436-XX); Ianna Santana Souza (XXX.122.346-XX); Joarley Deyvid Dantas Porto (XXX.219.026-XX); Layane Isabelli da Silva (XXX.208.926-XX); Mario Henrique Melo e Lima (XXX.692.316-XX); Silvio Rodrigo Silva Cesar (XXX.128.426-XX); Taimanna Medeiros Santos (XXX.556.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.